Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603208-60.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0603208-60.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ANTONIO CARLOS DA
SILVA FIGUEIREDO, CPF: 296.243.477-00, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Social Liberal - PSL - 1º SUPLENTE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE) JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80675
66
05/06/2020 14:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.113
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603208-60.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425A
EMBARGANTE: ELEICAO 2018 ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO DEPUTADO
FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
DOCUMENTOS
PELO
SISTEMA
SPCE
APÓS
O
JULGAMENTO.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE EM BUSCA DA VERDADE
REAL. CONVERSÃO DO FEITO EM
DILIGÊNCIA
PARA
NOVA
ELABORAÇÃO
DE
PARECER
TÉCNICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
EFEITOS INFRINGENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Excepcionalmente, admite-se a
apresentação de novos documentos
via prestação de contas retificadora
após o julgamento, em prestígio à
verdade real que deve nortear a
prestação de contas.
2. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
Num. 8067566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
3. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva,
desde que não haja prejuízo à
atividade fiscalizatória.
4. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas
parcial durante o desenvolvimento da
campanha eleitoral tem o objetivo de
conferir transparência ao processo,
viabilizando
a
fiscalização
concomitante, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
5. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
6. Contudo, se a omissão representa
despesa
de
pequena
monta
no
contexto global da prestação de
contas, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
7. A omissão, na prestação de contas
parcial, de doações recebidas e gastos
realizados em data anterior à sua
entrega,
configura
impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela
, se as
JUSTIÇA ELEITORAL
informações pertinentes constaram na
prestação de contas final e não
representem montante significativo.
Precedentes desta Corte Eleitoral e do
TSE.
8. Embargos conhecidos e providos,
reconhecendo
efeitos
infringentes
para aprovar as contas com ressalvas.
Num. 8067566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARLOS DA SILVA
(id 1741416), em face do Acórdão nº 54.499 (id 1708766), resultante do
FIGUEIREDO
julgamento da Prestação de Contas nº 0603208-60.2018.6.16.0000, que julgou desaprovadas
as contas do embargante, com determinação de recolhimento de R$ 200,00 (duzentos reais)
ao Tesouro Nacional.
O embargante apontou omissão, sob a alegação de que, embora o acórdão tenha
indicado que o candidato foi devidamente intimado do parecer técnico, deixando transcorrer o
prazo
, a intimação estaria eivada de nulidade, na medida em que a certidão de
in albis
publicação em Mural Eletrônico (id 1317766) trata da prestação de contas de outro candidato,
induzindo o embargante em erro quanto ao atendimento da diligência.
Ao final, requereu, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para
declarar a nulidade da intimação, viabilizando, assim, que o embargante se manifeste e
apresente os documentos passíveis de regularizar suas contas.
Determinou-se que a Secretaria Judiciária informasse a respeito da eventual
nulidade da intimação (id 1919516).
Na informação do id 2034566 constou que “a publicação da intimação do
requerente para manifestação sobre o parecer conclusivo (Id 1317816), determinada pelo r.
despacho Id 1326666, ocorreu em mural eletrônico no dia 06/12/2018 (Id 1471266). Informo
mais, que por equívoco desta Secretaria, a certidão de comprovação dos referidos autos não
foi juntada, tendo sido anexada uma certidão referente a outro processo. Informo, ainda, que a
.
certidão correta de publicação do referido despacho no mural segue em anexo”
Em atendimento ao art. 10 do CPC, o embargante foi devidamente intimado para
se manifestar sobre a resposta da Secretaria Judiciária (id 2110966). Afirmou que, conquanto
não desconheça a regra do art. 94, § 5º da Lei das Eleições, a certidão equivocada de
publicação do mural eletrônico causou “manifesta confusão” para os procuradores do
embargante. Sustentou que, ainda que tenha havido a publicação em mural eletrônico, a
emissão de certidão eletrônica nos autos, referente a processo diverso, traz questionamento
legítimo acerca do cumprimento do prazo. Pugnou, ao final, pelo reconhecimento “quanto à
Num. 8067566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

efetiva e razoável incompreensão causada em decorrência de inserção errônea de certidão nos
presentes autos, com o consequente conhecimento e provimento dos aclaratórios.
A
manifestou-se pelo conhecimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
dos Embargos e, no mérito, pela sua rejeição, asseverando a ausência de qualquer nulidade a
ser sanada (id. 2284816).
Em Sessão de Julgamento, esta Corte, por unanimidade de votos, determinou a
conversão do feito em diligência, a fim de que os novos documentos fossem apreciados pelo
Setor Técnico (id. 3201466).
Encaminhados os autos ao Setor técnico, constatou-se que os recursos utilizados
em campanha totalizaram R$ 40.043,24, sendo R$ 32.883,24 resultantes de doações
financeiras realizadas por pessoas físicas, R$ 2.000,00 referentes a doações estimáveis de
pessoas físicas, R$ 4.960,00 alusivos à comercialização de bens ou realização de eventos e
R$ 200,00 atinentes a recursos de origem não identificada.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 1735116).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal concluiu que
remanesceram as seguintes anormalidades (id. 6727366):
i. Prestação de contas final apresentada fora do prazo, em 08/11/2018;
ii. Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
iii. Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
,
JUSTIÇA ELEITORAL
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais; e
iv. Foram detectadas doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas a época,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas apresentadas pelo candidato.
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 6782766).
desaprovação
O candidato apresentou manifestação, na qual asseverou que não subsiste
fundamentação trazida pela
, porquanto sua opinião
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Num. 8067566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

foi pautada em parecer técnico superado por posterior parecer da Seção de Contas Eleitorais,
no qual a opinião é pela aprovação das contas com aposição de ressalvas, e não pela
desaprovação (id. 6834266).
É o relatório.

II – VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”
Por sua vez, o CPC, em seu art. 1.022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Inicialmente, salienta-se que, em Sessão de Julgamento, esta Corte Eleitoral, por
unanimidade de votos, determinou a conversão do feito em diligência, a fim de que os novos
documentos fossem apreciados pelo Setor Técnico (id. 3201466).
Os autos foram remetidos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, que
apresentou parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalva,
apontando as seguintes anormalidades:

II.i – Apresentação intempestiva das contas finais:
Num. 8067566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser
prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 6727366), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 08/11/2018, ou seja, 2 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. TITO
, DJ 18/06/2019)
CAMPOS DE PAULA
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

Num. 8067566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

II.ii – Omissão na apresentação dos relatórios financeiros no prazo
regulamentar:
A segunda irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação
na internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre,
em certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação
financeira na prestação de contas final.
Num. 8067566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. GILBERTO
, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
FERREIRA
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação às seguintes doações (id. 6727366):
Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no
prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, como se infere do quadro citado no
parecer técnico, no momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as
doações recebidas, com especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador
no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira
recebida, ainda que a destempo.
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros das doações recebidas, verifica-se que os recursos inicialmente omitidos não são
de grande monta, ao passo que, na prestação de contas final, foi possível aferir a efetiva
movimentação financeira, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.

II.iii. Omissão de gastos eleitorais na prestação de contas:
No caso sob análise foi identificada omissão relativa a despesas apontadas na
prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da
, obtidas
JUSTIÇA ELEITORAL
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 56, I, “g” da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
Num. 8067566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Em relação às despesas com
, salienta-se que
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
houve manifestação do candidato (id 1735166), com a juntada das notas fiscais 3544067 e
4129023, sendo que restou comprovado que foram efetuados pagamentos à ADYEN DO
no montante de R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), da fonte de outros
BRASIL
recursos, que tramitaram pela conta corrente específica, afastando-se, dessa forma, a
inconsistência.
Quanto à despesa com o fornecedor VIVA GRAFICS SISTEMAS DE PLOTAGEM
., no valor de R$ 151,60, nota fiscal nº 5174, houve manifestação do
E COPIAS LTDA
candidato informando que se trata de um serviço cancelado e não prestado na campanha (id
5820216). Todavia, em consulta ao DivulgaCand, observa-se que a nota fiscal em comento não
foi cancelada.
Contudo, o valor de R$ 151,60 equivale a 0,40% do total de recursos gastos na
campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser
possível a aprovação das contas com ressalvas quando as
irregularidades alcançarem montante diminuto em relação ao total
arrecadado pelo candidato - seja do ponto de vista absoluto, seja do
ponto de vista relativo e em termos percentuais - e desde que não esteja
evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na
qual normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas somas de
dinheiro -, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na
espécie, em que se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja
vista a ausência de má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min.
, DJE 10/11/2017)
ADMAR GONZAGA
Desse modo, com relação a essa falha, é suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.

Num. 8067566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

II.iv – Doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial
de entrega de prestação de contas parcial, mas não informadas à época e divergências
entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final e
parcial:
Foram detectadas doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
em desobediência ao comando do art. 50, § 6º, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de
campanha de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do
CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º).
Num. 8067566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes
com relação às doações recebidas:
E com relação aos gastos realizados, são estes:
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do
como uma mera impropriedade, a
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ensejar apenas a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas
sejam declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela
. Confira-se:
JUSTIÇA ELEITORAL
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
acarreta, por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser
sanada na prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da
regularidade da movimentação financeira das campanhas, consoante
jurisprudência perfilhada por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja
sua desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
Num. 8067566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

(PC nº 99349, rel. Min.
, DJe 15/08/2019)
EDSON FACHIN
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
enseja a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando
da apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da
Resolução TSE nº. 23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. LUIZ FERNANDO WOWK
, j. em 30/11/2018)
PENTEADO
No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as doações recebidas e as despesas então não indicadas na
parcial e o órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a
fiscalização das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.

III – CONCLUSÃO

Por tudo isso, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos
por
, para atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim
ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO
de que as contas apresentadas pelo candidato referentes ao pleito de 2018 sejam aprovadas
com ressalvas.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 8067566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603208-60.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO
- Advogados do(a) REQUERENTE: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, com
efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 04.06.2020.
Num. 8067566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/06/2020 14:26:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060514264171100000007618842
Número do documento: 20060514264171100000007618842